Tribunal: TJSP
Processo: 2107842-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Bloqueio de valores que atingiu contas bancárias de apenas um dos executados. Alegação de erro na realização da pesquisa via Sisbajud não reconhecido pelo Juízo "a quo". Descabimento. Executados que foram condenados solidariamente ao pagamento do débito. Hipótese em que a agravante não pode se recusar a adimplir a integralidade da dívida. Execução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Bloqueio de valores que atingiu contas bancárias de apenas um dos executados. Alegação de erro na realização da pesquisa via Sisbajud não reconhecido pelo Juízo "a quo". Descabimento. Executados que foram condenados solidariamente ao pagamento do débito. Hipótese em que a agravante não pode se recusar a adimplir a integralidade da dívida. Execução que se processa no interesse da exequente. Direito de regresso em face do coexecutado que, se o caso, deve ser exercido em via própria. Recurso desprovido.